Tribunal: STJ
Processo: 0325138-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030667 - SP(2025/0325138-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CONCOMITÂNCIA ENTRE RECURSO
ESPECIAL E HABEAS CORPUS. TUTELA DIRETA DA
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
RECONHECIMENTO DE PESSOA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
COM
IMPACTO
NA
REPRIMENDA
IMPOSTA.
NÃO
CONSTATADA MANIFESTA ILEGALIDADE A AUTORIZAR
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao
órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e
no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação
constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui
estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus
de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas
não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à
disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a
Documento eletrônico VDA54717843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 46a87f32-0cdd-484e-8b91-6275d263cc21

necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça
criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta,
permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de
jurisdição, se vê
comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em
geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com
igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do
se for este destinado à
writ
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas
corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser
reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria
discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual.
4. No caso concreto, verifica-se que a impetração do habeas corpus
ocorreu simultânea e concomitantemente ao manejo de recurso especial (
, em que também se alegou a nulidade do
AREsp n. 3.105.776/SP)
reconhecimento pessoal e pedidos subsidiários com o fim de reduzir a
reprimenda imposta, o qual se encontra em trâmite nesta Corte Superior
de Justiça.
5. Dessa forma, não se pode processar o
por consubstanciar mera
writ
reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico
objeto ao do recurso citado, inexistindo fatos novos ou teses jurídicas
diversas que permitam a análise sob outro enfoque.
6. Ademais, não se constata manifesta ilegalidade a autorizar a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54717843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 46a87f32-0cdd-484e-8b91-6275d263cc21

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 46a87f32-0cdd-484e-8b91-6275d263cc21

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030667 - SP(2025/0325138-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CONCOMITÂNCIA ENTRE RECURSO
ESPECIAL E HABEAS CORPUS. TUTELA DIRETA DA
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
RECONHECIMENTO DE PESSOA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
COM
IMPACTO
NA
REPRIMENDA
IMPOSTA.
NÃO
CONSTATADA MANIFESTA ILEGALIDADE A AUTORIZAR
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal
brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao
órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e
no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação
constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui
estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus
de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum
temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas
não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à
disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a
Documento eletrônico VDA54411661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:17
Código de Controle do Documento: 611292d0-f945-4e2b-9007-9f3e04d4b60d

necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça
criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta,
permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de
jurisdição, se vê
comprometido – em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em
geral – com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com
igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato
impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão somente permitirá o exame do
se for este destinado à
writ
tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso
em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas
corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser
reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria
discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual.
4. No caso concreto, verifica-se que a impetração do habeas corpus
ocorreu simultânea e concomitantemente ao manejo de recurso especial (
, em que também se alegou a nulidade do
AREsp n. 3.105.776/SP)
reconhecimento pessoal e pedidos subsidiários com o fim de reduzir a
reprimenda imposta, o qual se encontra em trâmite nesta Corte Superior
de Justiça.
5. Dessa forma, não se pode processar o
por consubstanciar mera
writ
reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico
objeto ao do recurso citado, inexistindo fatos novos ou teses jurídicas
diversas que permitam a análise sob outro enfoque.
6. Ademais, não se constata manifesta ilegalidade a autorizar a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54411661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:17
Código de Controle do Documento: 611292d0-f945-4e2b-9007-9f3e04d4b60d

interpõe agravo regimental
JOÃO VITOR MONTEIRO BORGES
contra decisão monocrática em que não conheci do seu habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no
§§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal.
art. 157,
A defesa aduz, inicialmente, que a orientação deste Superior Tribunal
quanto à inadmissão do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário deve ser
excepcionada, pois, no caso, há flagrante ilegalidade que conduz à necessidade da
concessão da ordem de ofício. Nesse cenário, sustenta que a condenação se haveria
baseado exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado em desacordo com
as formalidades instituídas no
do CPP e nos depoimentos prestados pelos
art. 226
policiais, motivos por que, no seu entender, o acusado deve ser absolvido por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente, assevera: a) a desclassificação do crime de roubo
majorado para o delito de roubo simples ou o reconhecimento da forma tentada; b)
o afastamento da majorante prevista no
§ 2o-A, I, do CP, porquanto a
art. 157,
arma de fogo supostamente empregada no cometimento do delito não foi
apreendida, tampouco periciada e c) o afastamento da causa de aumento de pena
decorrente do concurso de agentes, pois, segundo alega, não há prova da
identidade ou da participação dos supostos comparsas.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pese o esforço do agravante, os argumentos apresentados
são insuficientes para infirmar a decisão atacada.
Com efeito, o
monocrático agravado revela que a impetração do
decisum
habeas corpus se deu de forma
ao manejo de recurso
simultânea e concomitante
especial com idêntico objeto pela defesa, ao qual
quanto
foi negado seguimento
às matérias relativas à tentativa (Tema Repetitivo n. 916 do STJ) e à nulidade do
Documento eletrônico VDA54411661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:17
Código de Controle do Documento: 611292d0-f945-4e2b-9007-9f3e04d4b60d

reconhecimento pessoal (Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ), e
quanto
inadmitido
às demais matérias, o que ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial
, ainda em trâmite neste Superior Tribunal.
n. 3.105.776/SP
Conforme decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do
, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível
HC n. 482.549/SP
contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual
pretensão, somente será permitido o exame do
se for este destinado à tutela
writ
direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em
relação ao que é objeto do recurso próprio e refletir mediatamente na liberdade do
paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido, e o exame
das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso, ainda
que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. Confira-
se:
[...]
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo
penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial
submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato
jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual
manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção
da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida,
sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica
algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos
em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos
ao longo da
instrumentos postos à disposição do acusado
persecução penal, dada a necessidade de também preservar a
funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar
de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas
limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê
comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados
em geral - com o concomitante emprego de dois meios de
impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o
ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do
se for este
writ
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e
que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais
hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame
das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto
Documento eletrônico VDA54411661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:17
Código de Controle do Documento: 611292d0-f945-4e2b-9007-9f3e04d4b60d

para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via
transversa, na liberdade individual.
[...].
(
, relator Ministro
, Terceira
HC n. 482.549/SP
Rogerio Schietti
Seção, DJe de
grifei).
3/4/2020,
Dessa forma, não se pode processar o
por consubstanciar mera
writ
reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto ao do
recurso citado, inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise sob outro enfoque. A propósito:
É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador
749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)

Ademais, a análise realizada dentro da moldura fática delineada no
acórdão proferido na origem sinaliza a inexistência de manifesta ilegalidade a
autorizar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54411661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:17
Código de Controle do Documento: 611292d0-f945-4e2b-9007-9f3e04d4b60d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.667 / SP
Número Registro: 2025/0325138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006834520248260608 23823162024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR MONTEIRO BORGES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR MONTEIRO BORGES (PRESO)
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54686157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: faa065fa-80ed-4653-bcdb-7940fc1a216c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: faa065fa-80ed-4653-bcdb-7940fc1a216c